Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-27.2022.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Violência doméstica. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e desobediência (art. 330 do CP). Insurgência defensiva.
Lesão corporal qualificada. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Declarações da vítima que, por serem firmes e coerentes com as demais provas constituídas nos autos, possuem sobrevalor probante. Laudo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Violência doméstica. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e desobediência (art. 330 do CP). Insurgência defensiva.
Lesão corporal qualificada. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Declarações da vítima que, por serem firmes e coerentes com as demais provas constituídas nos autos, possuem sobrevalor probante. Laudo pericial pelo qual se atesta as lesões corporais sofridas pela ofendida, as quais são compatíveis com as agressões por ela narradas. Ausência de vício a macular o exame de corpo de delito, tal como argumentado pela defesa.
Desobediência. Conjunto probatório que é robusto e confere lastro à condenação. Acusado que desobedeceu às ordens de parada e de prisão emanadas pelos policiais militares, logo após atenderem a ocorrência relativa à lesão corporal. Inviabilidade de acolhimento da tese de atipicidade da conduta por mero exercício de autodefesa. Ordens, ademais, que não se confundem com as medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima em outro processo. Condenações mantidas.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Aumento de 1/6 promovido sobre as basilares, em razão da maior culpabilidade do acusado. Elevação afastada com relação à pena do crime de desobediência, por ausência de fundamentação idônea exposta na r. sentença. Circunstâncias consideradas pelo magistrado sentenciante que somente guardam relação com o crime de lesão corporal. Pena relativa ao crime de desobediência redimensionada. Pena imposta pelo crime de lesão corporal qualificada mantida.
Regime inicial fechado, fixado para o cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade. Modificação que é de rigor. Impossibilidade de cumprimento de pena de detenção em regime fechado (art. 33, caput, do CP). Réu, ademais, que é primário e somente ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis com relação ao delito de lesão corporal. Cumprimento da pena de reclusão, portanto, que deve ocorrer em regime inicial semiaberto e, quanto à pena de detenção, em regime inicial aberto.
RECURSO DESPROVIDO, com alterações, de ofício, na r. sentença.